Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700204-18.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A APELADO: M. E. T. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SAMILA RAIANNE TAVARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por M. E. T. D. S., menor impúbere, representada por sua genitora SAMILA RAIANNE TAVARES DOS SANTOS, em desfavor de LATAM AIRLINES GROUP S/A, objetivando a reparação por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do atraso no voo de trecho João Pessoa/PB – Brasília/DF. Em contrarrazões, a parte adversa suscita a preliminar de intempestividade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Intimada para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade, a apelante atravessa petição de ID 19902838. É o relatório DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua intempestividade. Nos termos do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de Apelação é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Ademais, a Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso em análise, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 16/06/2020, terça-feira (ID 17614646). Entretanto, da leitura do expediente constante do PJE, evidencia-se que a apelante registrou ciência em 16/06/2020 às 16:18:17 (ID 17614656). Assim, conforme a regra insculpida no artigo 224 do Código de Processo Civil e no §1o, art. 5o, da Lei no 11.419/2006, verifica-se que o dies a quo ocorreu em 17/06/2020, quarta-feira. Consequentemente, o dies ad quem se deu em 07/07/2020, terça-feira. Compulsando os autos, contudo, verifica-se que a interposição do Apelo ocorreu somente em 08/07/2020 (quarta-feira), portanto, fora do prazo recursal. Logo, deixando a parte transcorrer o prazo legal para a interposição do recurso, ocorreu a preclusão temporal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Verificado o descabimento do recurso, o mesmo não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Não há divergência quanto ao tema nesta Egrégia Casa de Justiça, sendo inúmeros os precedentes, conforme se pode conferir a seguir: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. REGISTRO DE CIÊNCIA CERTIFICADO. CONHECIMENTO DO TEOR DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição pela escolha de critério diverso do reclamado. 2. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso. 3. Embargos conhecidos e não providos. (Acórdão 1212089, 07020885620188070005, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CONSULTA ELETRÔNICA. CIÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ainda que haja publicação da Decisão agravada no Diário de Justiça eletrônico, se o advogado já teve ciência do seu conteúdo em momento anterior, através de consulta eletrônica ao sistema PJE, considera-se realizada a comunicação do ato processual nesta, precipitando-se a fluência do prazo processual, que tem início no primeiro no primeiro dia útil subsequente. Precedentes. 2. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento mantida. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1206280, 07070016220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível em razão da intempestividade. Brasília – DF, 23 de setembro de 2020. Brasília, DF, 23 de setembro de 2020 14:15:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador